Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702199-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0702656-18.2022.8.07.0010, onde restou rejeitada a impugnação à penhora efetivada via Sistema SISBAJUD. Alega a agravante que no decorrer da demanda executiva impugnou a penhora realizada em sua conta poupança, via Sistema SISBAJUD, sendo que referido pleito restou rejeitado pelo juízo de origem, permanecendo bloqueada a quantia de R$ 2.476,22 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). Aduz tratar-se de valores impenhoráveis e que a manutenção da decisão agravada implicará em lesão grave e de difícil reparação. Requer a reforma da decisão interlocutória agravada, julgando-se procedente a impugnação à penhora, com a consequente e determinação de levantamento da penhora que recai sobre sua caderneta de poupança. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro à agravante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista sua condição de hipossuficiência, demonstrada na documentação acostada no ID53159600. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, pretende a agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. Todavia, não foi formulado pedido de antecipação de tutela. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator